Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726030-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SEBASTIANA DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Tendo em vista a exclusão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais, denominada “GPS - Inativo”, dos proventos da aposentadoria da parte autora, verifica-se a submissão da questão apresentada na presente demanda ao tema do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701016-44.2020.8.07.9000: “há divergência de entendimento nas turmas recursais, especificamente no tocante à ocorrência (ou não) de decadência à revisão administrativa, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais”, que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), aparentemente considerada de natureza propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela Lei Distrital n. 2.743/2001.”. Em observância à Decisão que determina o sobrestamento dos processos afetos ao referido tema, proferida no PUIL 0701016-44.2020.8.07.9000, fica suspensa a tramitação do presente feito até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Tornem os autos conclusos após o trânsito em julgado do PUIL 0701016-44.2020.8.07.9000. Determino a retirada do feito em epígrafe da pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito